Tribunal: TJPA
Processo: 0800351-53.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800351-53.2020.8.14.0072

APELANTE: CLEONICE RIBEIRO NOVAES

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO INOCORRÊNCIA. CLARA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA.
DECISUM
MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

1 -
No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

2 -
A pretensão demonstrada nestes Embargos de Declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida.

3 –
Embargos de Declaração não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Cleonice Ribeiro Novaes, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

Em síntese, narram os autos que a parte autora é servidora efetiva do Município de Medicilândia e que tomou posse no cargo de professora enquanto estava vigente a Lei nº 377/2010, referente ao Plano de Cargos e Carreiras. Aduziu que o Adicional de Regência de Classe fora suprimido com a entrada em vigor do novo PCCR, mas que faz jus ao percebimento em atenção ao princípio da irredutibilidade salarial.

Em sentença, o MM. Juízo a quo julgou totalmente improcedente o feito.

Inconformada, a ora autora interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que a sentença deve ser reformada em sua integralidade, que o Adicional de Regência de Classe era verba permanente, incidindo, na hipótese, o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Requer, ao final, que o recurso seja conhecido e provido.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Por meio de julgamento colegiado, conheci e neguei provimento ao recurso.

Foram opostos Embargos de Declaração pela ora Apelante, alegando contradições na fundamentação quando reconhece a incorporação ao vencimento de adicionais, mas nega o provimento da gratificação de Regência de Classe e ainda ressalta suposta omissão quando não expostos os motivos que consideram esta gratificação de natureza provisória.

Desta forma, o embargante requer que sejam recebidos os presentes embargos e providos com efeitos infringentes para modificação do dispositivo.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Compulsando os autos, verifico a completa improcedência dos Embargos de Declaração, ante o não preenchimento dos requisitos listados no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.”

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

A pretensão demonstrada nestes Embargos de Declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida.

Nesse sentido: "A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. Destaca-se: AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017." (AgInt no REsp 1.828.964/RS, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.9.2020).

É oportuno destacar que na fundamentação há inicialmente a preocupação de diferenciar os adicionais de natureza permanente em relação àqueles de natureza transitória, vejamos:

“Não se pode olvidar que ambas as leis reconheceram a diferença substancial entre vencimento e remuneração. Nesse sentido, extrai-se das normas que vencimento é a contraprestação monetária devida pela Administração Pública ao servidor em virtude do desempenho de suas atribuições, sem a inclusão de vantagens financeiras permanentes ou eventuais, enquanto remuneração é a soma do vencimento às vantagens pecuniárias permanentes ou eventuais a que fazem jus os servidores (gratificações, abonos e/ou adicionais). Vejamos: Lei Municipal nº 377/2010: Art. 2º - Para os efeitos desta lei, entende-se por: [...] VIII – vencimento: retribuição pecuniária paga ao servidor pelo exercício do cargo público, com valor fixado em Lei; IX – Remuneração: Compreende ao vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias específicas. Art. 24 – A remuneração dos integrantes da Carreira do Magistério Público do Município de Medicilândia corresponde ao vencimento básico relativo à classe, nível e referência em que se encontre, acrescido das vantagens pecuniárias que fizer jus, referidas nesta lei, nunca inferior ao valor estabelecido como Piso Salarial Profissional Nacional instituído através da Lei nº 11.738/08. Lei Complementar nº 001/2015: Art. 2º. Para os efeitos desta lei entende-se por: [...] V – Vencimento – retribuição pecuniária paga ao servidor pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei; VI – Remuneração: Compreende ao vencimento de cargo acrescido das vantagens pecuniárias específicas; Art. 17. A remuneração dos integrantes da Carreira do Magistério Público do Município de Medicilândia corresponde ao vencimento básico relativo à classe e nível em que se encontre acrescido das vantagens pecuniárias que fizer jus, referidas nesta lei, não inferior ao valor estabelecido como Piso Salarial profissional Nacional instituído através da Lei nº 11.738/08.

A Progressão Funcional não reflete hipótese de gratificação eventual, mas incorporação de majoração do próprio valor de referência do vencimento base, motivado pela formação acadêmica do servidor público; já os adicionais/gratificações figuram como parcelas transitórias, cujo cálculo incide sobre o vencimento básico eventualmente majorado pela progressão de nível, e não se incorporam à remuneração do servidor.”

Desta forma, inexiste qualquer contradição, havendo o julgado iniciado com a diferenciação entre os adicionais de natureza permanente quanto aos de natureza transitória para que consequentemente houvesse a análise individual dos adicionais de titularização e da gratificação de Regência de Classe, razão pela qual foram citados os art. 17 da LC 001/15 e 24 da Lei 377/2010.

Não obstante, quanto da embargante quanto alegação de omissão face a não observação do §4º do art. 25 da Lei 377/2020, cumpre informar que o referido parágrafo não trata da gratificação da Regência de Classe, na medida que o § 3º do referido artigo elenca as vantagens transitórias, vejamos:

“§ 3º - As vantagens referidas no incisos I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII deste artigo serão devidas enquanto o integrante da carreira do magistério público permanecer na situação nela referida e incorporam-se a remuneração do cargo efetivo, de acordo com a Lei Vigente.”

Nota-se que a lei é expressa a definir que se incorporam a remuneração e não ao vencimento, conforme diferenciação outrora feita, enquanto permanecer a situação, ressaltando sua natureza transitória. A título de exemplo, está servidor em disponibilidade que recebe apenas os vencimentos integrais do cargo, mas não faria jus ao adicional de Regência de Classe, em igual situação está o servidor afastado que não ministra aulas.

Ademais, o parágrafo quarto sustentado pela embargante faz referência aos demais incisos, ou seja, aqueles não previstos no parágrafo anterior, vejamos:

“4º - As demais vantagens referidas neste artigo incorporam-se aos provimentos de aposentadoria ou pensão com base no valor percebido à data da aposentadoria ou óbito do servidor.”

Portanto, o referido parágrafo suscitado pelo não trata da matéria quanto a Regência de Classe e por conseguinte inexiste qualquer omissão.

Quanto a suposta omissão em relação ao art. 6º da Lei de Introdução ao Código Civil, também inexiste, na medida que o julgado é expresso que não direito adquirido a regime jurídico.

Por fim, o julgado é consoante com entendimento do STJ quanto a gratificação temporária, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2229-41/01. VINCULAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME REMUNERATÓRIO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.

1. Respeitada a irredutibilidade de vencimentos, não tem o servidor direito adquirido a regime remuneratório. Precedentes.

2. A edição da MP 2048-26/2000 alterou a base de cálculo da gratificação, fazendo com que o fator incida sobre o maior vencimento básico de nível superior fixado na tabela do Anexo II da Lei 8.460/1992. Tal fato não implicou, naquele momento, redução de vencimentos. O art. 57 da MP 2048-26/00 explicitamente obstou a utilização do cargo de Advogado da União como base de cálculo para a gratificação (REsp 1239588/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/5/2011, DJe 30/5/2011).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.612.756/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 28/10/2020.)”

Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.

Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

Assim tem se portado a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Deste modo,
mantenho o
decisum
recorrido em sua integralidade.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS DEIXO DE ACOLHÊ-LOS,
nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 16/07/2024